Tribunal: STF
Processo: Pet 14971
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em petição. Pedido de extensão de efeitos. Tema nº 309. Distanciamento do caso. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 

    1. O distanciamento do presente caso em relação àquele analisado na decisão de mérito do RE nº 656.558/SP, Tema nº 309, e a constatação de que pontos relevantes para a resolução da demanda exigem o revolvimento da causa à luz do conjunto fático-probatório impedem a extensão de efeitos daquela decisão.

    2. Agravo regimental não provido.